Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705727-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENNEDY WANDERSON DA SILVA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defere-se ao advogado do apelante sustentação oral por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 68453944). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES